Tribunal: TJBA
Processo: 0506609-85.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506609-85.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RUTE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANA MARCIA FURTADO NUNES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE SE MANTÉM. APELO DO ENTE ESTATAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
: Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela condutora de veículo particular contra o Estado da Bahia em razão de colisão traseira causada por servidor público conduzindo veículo oficial (rabecão). O servidor foi administrativamente punido por desrespeito às regras de trânsito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento de R$ 20.622,00 (vinte mil, seiscentos e vinte e dois reais) por danos materiais e R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais, com a devida fixação dos encargos moratórios em sede de Embargos de Declaração. O Estado da Bahia interpõe Apelação, alegando preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ilegitimidade ativa da Autora em relação aos danos materiais, além de pugnar pela ausência de comprovação dos danos morais.

II. Questão em discussão
: a) Se a sentença é nula por omissão na análise da preliminar de ilegitimidade ativa. b) Se a condutora e possuidora direta do veículo é parte legítima para pleitear reparação por danos materiais. c) Se restou configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado, com a comprovação dos danos e do nexo causal. d) Se o
quantum
indenizatório fixado para os danos morais é adequado.

III. Razões de decidir
:

1) A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser afastada, uma vez que a preliminar de ilegitimidade ativa confunde-se com o mérito da própria pretensão indenizatória por dano material e foi implicitamente rechaçada com o julgamento de procedência deste pedido. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a Sentença encontra-se devidamente fundamentada, pois nela restou claro que o Juízo “
a quo
” entendeu ser o caso de procedência parcial da ação, mencionando bases documentais para fundamentar seu entendimento.

2) Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa da Apelada, porquanto o possuidor e condutor do veículo sinistrado tem responsabilidade pela guarda e conservação do bem perante o proprietário registral, detém legitimidade para pleitear a reparação dos danos materiais.

3) A responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) foi plenamente comprovada, haja vista a demonstração da conduta do agente (colisão traseira com veículo oficial a serviço), do dano (avarias no veículo particular e sofrimento da Autora e sua filha) e do nexo de causalidade (reconhecido, inclusive, em processo administrativo disciplinar com a aplicação de penalidade ao servidor). d) O montante indenizatório de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelos danos morais revela-se razoável e proporcional à intensidade do sofrimento e do abalo psicológico suportado pela Apelada e sua filha em razão da gravidade do acidente, das lesões sofridas e da subsequente privação do uso do único meio de transporte.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a Sentença.

Tese de julgamento
:

1. O possuidor direto e condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito possui legitimidade ativa
ad causam
para buscar a reparação dos danos materiais, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro, dada a sua responsabilidade perante o proprietário pela guarda e conservação do bem.

2. Configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado em acidente de trânsito causado por servidor público a serviço, o dano moral deve ser arbitrado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da medida."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6º da Constituição Federal. Art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3ª T.,
AgInt no AREsp 1.472.649/SP
;
TJ-MT 10132913420188110003 MT; TJ-CE - Apelação Cível: 0151191-91.2016 .8.06.0001;TJ-RS - AC: 50018232020218210068 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22476615420238260000 Bauru

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, de n.º
0506609-85.2018.8.05.0004
, em que são partes, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelada,
RUTE DE SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora